Tribunal: TJMT
Processo: 1004033-17.2025.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004033-17.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRENTE), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), NELCI DOS SANTOS - CPF: 838.181.709-91 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), DAVID DALL STELLA COSTA - CPF: 034.183.059-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A parte autora alegou desconhecer as contratações e sofrer descontos indevidos em seu benefício previdenciário, reconhecendo apenas um contrato diverso para financiamento de prótese.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação dos empréstimos consignados realizada por meio digital com biometria facial e a consequente legitimidade dos descontos efetuados no benefício da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira desincumbiu-se do ônus de comprovar a regularidade da contratação ao apresentar o instrumento contratual assinado eletronicamente mediante biometria facial, cuja imagem capturada guarda compatibilidade com a fotografia do documento de identidade da parte autora, conferindo segurança à manifestação de vontade.

4. A validade do negócio jurídico é corroborada pela comprovação da efetiva transferência dos valores mutuados para a conta corrente de titularidade da parte consumidora. Ademais, a ausência de impugnação específica quanto à autenticidade da biometria facial, limitando-se a parte autora a alegações genéricas, reforça a presunção de veracidade da contratação digital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de contrato assinado digitalmente mediante biometria facial, acompanhada da comprovação da efetiva transferência do numerário para a conta do consumidor, comprova a regularidade da contratação e afasta a alegação de fraude, mormente quando ausente impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura biométrica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal de Mato Grosso, Súmula 34, Súmula 50 e Súmula 51.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1004033
-
17
.
2025
.
811
.
0015

Origem
: 2o Juizado Especial de Sinop

Recorrente
:
BANCO
AGIBANK
SA

Recorrido
:
NELCI DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

NELCI DOS SANTOS
ajuizou reclamação em face do
BANCO
AGIBANK
SA
. Noticiou que: a) é aposentada e beneficiária de renda de um salário mínimo; b) foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário referentes a contratos de empréstimo consignado que jamais solicitou; c) registrou boletim de ocorrência em 31/01/2024 após constatar transferências não autorizadas em sua conta; d) reconhece apenas o contrato no 1225097740 para financiar sua prótese ortopédica, mas não celebrou os contratos no 1260693924 e no 1512650346. Requereu: a) a declaração de nulidade dos contratos; b) a restituição em dobro dos valores descontados; c) indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a relação entre as partes é de consumo; b) o banco réu não apresentou prova suficiente da contratação, limitando-se a afirmar a disponibilização de valores na conta da autora e a contratação por meio virtual e biometria facial; c) a contratação virtual exige maior cautela para afastar dúvidas quanto à vinculação contratual; d) as circunstâncias do caso evidenciam que a contratação não ocorreu ou se deu por terceiro estelionatário; e) os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in
re

ipsa
. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial: a) declarou nulos os contratos 1260693924 e 1512650346; b) condenou o réu a restituir em dobro os valores pagos pela autora referentes a esses contratos; c) condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a contratação foi realizada regularmente por meio de assinatura eletrônica com biometria facial; b) o contrato celebrado não deixa dúvidas quanto à natureza do vínculo estabelecido; c) a recorrida possui capacidade para entender o que estava contratando; d) não há que se falar em repetição do
indébito
, pois não houve pagamento indevido; e) caso seja mantida a condenação, a devolução deve ser na forma simples, pois não houve má-fé; f) deve ser autorizada a compensação de valores para evitar enriquecimento sem causa; g) não há dano moral indenizável, pois não houve ato ilícito, tratando-se de mero aborrecimento. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso em análise, a instituição financeira recorrente logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação.

Os documentos assinados eletronicamente, desde que contenham elementos de segurança e não sejam especificamente impugnados, possuem pleno valor probatório, conforme entendimento sumulado por esta Turma Recursal:

SÚMULA 51: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

A parte recorrente apresentou em sua contestação (ID/PJe2 332524921, p. 6) a prova da contratação por meio de biometria facial, na qual a imagem capturada é compatível com a fotografia do documento de identidade da parte recorrida (ID/PJe2 332524903).

Ademais, a parte recorrida, em suas contrarrazões (ID/PJe2 332524952), não impugnou especificamente a autenticidade da biometria, limitando-se a argumentar genericamente sobre a fragilidade desse tipo de prova. A impugnação genérica não é suficiente para afastar o valor probatório dos documentos, conforme jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)”

Além disso, os documentos produzidos unilateralmente, como telas sistêmicas, são admissíveis quando corroborados por outros elementos, conforme a Súmula 34 desta Turma Recursal:

“SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nesse contexto, a validade da contratação é reforçada pelos comprovantes de transferência dos valores dos empréstimos para a conta corrente de titularidade da própria parte recorrida (ID/PJe2 332524945 e 332524946), cujo recebimento é confirmado pelo extrato bancário juntado com a petição inicial (ID/PJe2 332524911, p. 4).

Portanto, o conjunto probatório demonstra a regularidade da contratação, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita da instituição financeira.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito da repetição de indébito e do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026